Tribunal: CARF
Processo: 16027.720225/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720225/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.456 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FLSMIDTH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NECESSIDADE
DE
ESTORNO.
No período de apuração em que for apresentado o pedido de ressarcimento, o
estabelecimento que escriturou os referidos créditos deverá estornar, em sua
escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
Estando obrigado à EFD ICMS/IPI, o contribuinte deve realizar o estorno
citado neste documento, sendo-lhe vedada a escrituração do Livro Registro de
Apuração do IPI, conforme determina o AJUSTE SINIEF no 02, de
03/04/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720225/2013-41
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) eletrônico no
21684.18551.210513.1.1.01-1393, transmitido em 21/05/2013, por meio da qual o contribuinte
solicita ressarcimento de crédito de IPI no valor de R$ 717.079,05, referente ao 4° Trimestre de
2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba (DRF-SOC) decidiu pelo
indeferimento do pedido, mediante Despacho Decisório emitido em 24/09/2013, às folhas
154/155, por se tratar de pedido em duplicidade, tendo em vista a entrega do PER/DCOMP no
28702.93421.161211.1.1.01-2262 com pedido de ressarcimento do mesmo crédito.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 160/168, nos seguintes termos:
DOS FATOS
Em 16 de dezembro de 2011 foi transmitido o PER 28702.93421.161211.1.1.01-2262
no valor de R$170.073,05, totalmente homologado com suas compensações também
homologadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ocorre que posteriormente,
revisando o pleito anteriormente transmitido, percebeu-se que por divergências de
CF0Ps o pleito correto seria de R$717.079,05.
Tendo em vista a impossibilidade de retificar e/ou cancelar Pedido de Ressarcimento
Homologado. Tendo em vista a inexistência de material técnico e procedimentos em
situações similares. Tendo em vista termos buscado diligentemente junto a Secretaria da
Receita Federal, sem sucesso, instruções sobre o modus operandi, elaboramos e
transmitimos em 21/05/2013 novo PER 21684.18551.210513.1.1.01-1393, pleiteando
crédito no montante de R$717.079,05, valores originais, cuja diferença entre os
documentos transmitidos em 16/12/2011 e 21/05/2013, no montante de R$547.006,00
não foi utilizada em nenhuma compensação DCOMP, descaracterizando-se
completamente a intenção de má fé de nossa parte.
Posteriormente, em 18/06/2013, recepcionamos o Termo de Intimação Rastreamento
RF055525158BR solicitando-nos cancelar o 2o pleito ou retificar o 1o pleito, por
duplicidade de pedidos de ressarcimento.
Em atendimento ao seu Termo de Intimação RF055525158BR, expusemos mediante
protocolo de 01/08/2013, todos as justificativas aqui trazidas da existência do crédito,
bem como da impossibilidade da retificação ou cancelamento de pleitos previamente
homologados, peticionando respeitosamente inclusive, que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil acolhesse ambos pleitos ou nos orientasse quanto aos procedimentos.
(...)
Vale lembrar ainda que ambos os pleitos foram feitos de acordo com o que determina a
legislação, no que cerne ao prazo legal, efetuado portanto no prazo prescricional de 5
(cinco) anos, conforme artigo 168 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966):
A DRJ - Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão de 24/04/2018, proferiu o
Acórdão no 14-83.518, às fls. 368/378, através do qual, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
De plano, constato que a defesa nada trouxe que comprovasse cabalmente seu direito
creditório, sendo que o invocado direito não socorre o interessado nesse caso. Qualquer
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

direito somente é certo quando tem sua liquidez e origem comprovada, ou seja, quando
quantificado.
(...)
Logo, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre a interessada o ônus de
provar a pretensão deduzida. Assim, o pedido administrativo deve ser instruído com
todos os elementos hábeis a demonstrar o direito da requerente, ou seja, a empresa deve
provar o que alegou em sua manifestação.
(...)
Contudo, em sua peça contestatória, a contribuinte alegou que houve erros/divergências
de CFOP, mas não deu maiores explicações de quais seriam estas divergências, e se
essas divergências ocorreram em qual CFOP e se no próprio período. Também não
esclareceu a origem dos créditos, nem apresentou sua escrituração nos livros fiscais. Ou
melhor, não apresentou sua escrituração fiscal para comprovar que houve qualquer erro
ou equivoco entre o escriturado em 2011 e o declarado no PER do mesmo ano.
Alegou que seu direito pode vir de pagamento a maior, de restituição, do artigo 11 da
Lei n° 9.779/99 e até de créditos judiciais, mas não explicou exatamente de quais destes
atos viria seu direito.
No entanto, o que se vê pelo demonstrativos de créditos abaixo é que a empresa
pretendeu adicionar créditos na rubrica "demais créditos" e "outros créditos", sem
demonstrar sua origem, ou seja, se ao menos são passíveis de escrituração.
(...)
Conforme se verifica da data do encaminhamento do PER em análise - 21/05/2013,
sabe-se que a contribuinte já estava ciente do deferimento do seu pedido anterior, já que
foi o que alegou na manifestação de inconformidade, e mesmo sabendo que não poderia
pedir novo ressarcimento ou retificá-lo o fez, incluindo, em 2013, outros créditos, que
não declarados anteriormente - em 2011.
(...)
Fica claro da leitura do ato legal acima que somente se admite um pedido de
ressarcimento para cada período de apuração (trimestre), já que neste deve ser
informado o saldo credor do período e que este pleito pode ser retificado até a data da
ciência da decisão administrativa.
A ciência deste Acórdão pelo contribuinte se deu em 04/05/2018, conforme
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem”, à fl. 382. Irresignado com a decisão da DRJ-
RPO, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 04/06/2018, às fls. 386/405,
acompanhado de diversos documentos para comprovar suas alegações.
A Turma 3401 deste Conselho, ao apreciar o Recurso Voluntário na sessão de
18/06/2019, decidiu por converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 3401-
001.848, às fls. 545/553:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), à vista dos documentos apresentados e de outros que
julgar necessários, se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado,
acerca: (i) de qual o valor a que o contribuinte tem direito a ser ressarcido pelo saldo
credor de IPI no PA do 4o trimestre de 2009, se tal direito efetivamente existir; (ii) da
comprovação de que o contribuinte realizou o estorno das notas fiscais de simples
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

faturamento, CFOPs X922, na sua escrita fiscal (livro RAIPI), bem como nos
PER/DCOMPs respectivos, evitando o creditamento em duplicidade; (iii) da
comprovação de que o valor do 1o PER, R$170.073,05, novamente incluído no 2o PER
(que não pedia unicamente a diferença entre as apurações, mas sim o valor total do PA),
não foi utilizado em duplicidade; (iv) da comprovação de que o valor do crédito
complementar não foi utilizado para dedução com IPI devido na escrita fiscal, entre o
PA do seu registro contábil e o do seu estorno na escrita (ou seja, até a data da
apresentação do 2o PER); (v) da comprovação de ter realizado o estorno na escrita fiscal
do crédito complementar pleiteado neste processo; e (vi) após, cientifique o Recorrente
para, querendo, manifestar-se em trinta dias, retornando-se os autos a este CARF após
esgotado esse prazo.
Em atendimento ao quanto solicitado pelo CARF, a EQUIPE REGIONAL DE
RDC IPI da 8a RF iniciou o procedimento de diligência, resultando, ao final, no Parecer no
52/2022, emitido em 27/01/2022 e anexado às fls. 1684/1691, com as seguintes conclusões:
Em face das alegações de erro, dos aspectos legais discutidos e das considerações supra,
verifica-se que os valores, após a reclassificação dos CFOPs, para o 4o Trimestre de
2009, descontados os valores do 1o PER com créditos já reconhecidos, são os descritos
na tabela a seguir:

Porém, diante dos documentos elencados nas fls. 1679 a 1683 do presente processo
(dados extraídos da escrita fiscal de dezembro de 2011 e de maio de 2013 da filial
33.194.200/0006-96 e da matriz 33.194.200/0001-81) este parecer entende que a
diferença total pleiteada (R$ 547.006,00) não é devida para fins de créditos passíveis de
ressarcimento, por ausência de estorno do referido valor na EFD ICMS/IPI.
Do presente resultado, reabre-se prazo de 30 (trinta dias) para, em desejando, aditar a
defesa inicial, conforme determinação da Egrégia 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do
CARF.
O contribuinte, cientificado desse Parecer, se manifestou em discordância com o
mesmo, tanto em relação ao valor reconhecido quanto em relação ao estorno na escrita fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

O recorrente alega a nulidade do Despacho Decisório, sob os seguintes
fundamento, in littteris:
13. Não se pode negar que a Fiscalização deixou de orientar a respeito do correto
procedimento que deveria ter sido adotado pela Recorrente, para final dizer, sem razão,
que o trâmite adotado não seria o adequado, já que não poderia apreciar 2
PER/DCOMPs sobre o mesmo período.
14. Isso se deve em grande parte às respostas automáticas e eletrônicas geradas pelo
sistema de informática, sem evidentemente ler ou compreender os reais motivos que
estariam obstando a solução do problema.
(...)
20. Ademais, não se pode afirmar que o Termo de Intimação acostado a fls. 182 tenha
sido eficaz e efetivo no sentido de orientar a Recorrente. Sim, porque, gerado pelo
sistema de informática, ele deixou de considerar a informação vital de que o 1o pedido
já estava sido homologado, a inviabilizar o cancelamento e a sua eventual retificação.
21. A resposta da Recorrente a fls. 178/179 aborda suas dificuldades nesse sentido, mas,
novamente, o sistema de informática fez o que estava programado para fazer: mandou
corrigir o problema via PerDComp (fls. 182) - o que era impossível, como já dito e
provado – e indeferiu o pedido sob argumento de haver duplicidade nos pedidos,
quando na verdade a Recorrente tinha intenção de apresentar novo ressarcimento, ainda
que do mesmo período.
Sem razão o recorrente. O Despacho Decisório (fl. 154) trouxe a seguinte
fundamentação:
Indefiro o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima identificado,
uma vez que se trata de pedido em duplicidade.
Período de apuração do crédito: 4o TRIMESTRE DE 2009
PER/DCOMP com pedido de ressarcimento do mesmo crédito:
28702.93421.161211.1.1.01-2262.

O texto é bastante claro sobre a razão para o indeferimento, tanto que o
contribuinte apresentou minuciosa Manifestação de Inconformidade, abordando as razões para a
duplicidade apontada, o que demonstra sua perfeita compreensão sobre a decisão.
Quanto à suposta falta de orientação por parte da Receita Federal, o último tópico
deste voto aborda a questão da necessidade de protocolar um processo de solução de consulta.
Ademais, conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei
no 4.657, de 1942, com redação dada pela Lei no 12.376, de 2010, o contribuinte não pode alegar
que descumpriu a legislação porque não a conhecia:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Casos semelhantes a este, nos quais o contribuinte, após apresentar o PER,
verifica a existência de outros créditos, são bastante comuns, resultando em incontáveis pedidos
de retificação de PER ou de creditamento extemporâneo. Não vejo como o contribuinte pleitear a
nulidade da decisão por não ter conhecimento de como proceder em caso tão corriqueiro.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

II – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA
O recorrente alega a nulidade do Acórdão da DRJ, sob os seguintes fundamento,
verbis:
27. De outra parte, o acórdão da DRJ alega que caberia a Recorrente provar o seu direito
de crédito, e que isso não teria sido concretizado na manifestação de inconformidade.
28. Sucede, todavia, que a matéria de mérito, relacionada ao conteúdo do pedido de
reconhecimento do crédito de IPI, não foi em momento algum analisada pelo r.
despacho decisório.
29. Ora, nesse contexto, não pode o acórdão da DRJ arguir que a Recorrente não
apresentou provas de seu crédito se esta questão (objeto do crédito) não foi objeto do
despacho decisório. Tal aspecto não foi tratado no referido despacho, que se conformou
em dizer que havia sobreposição dos pedidos.
(...)
31. Com efeito, deve-se reconhecer que houve supressão de instância e o cerceamento
de defesa, no sentido que o julgamento da DRJ exigiu provas da validade do conteúdo
do crédito pleiteado, as quais em momento algum foram reclamadas ou sequer
abordadas nas fases anteriores do processo. Não poderia a primeira instância
administrativa inovar nos fundamentos da decisão de indeferimento do crédito, se este
ponto nunca foi ventilado nos autos.
(...)
33. Diante do exposto, resta configurada a supressão de instância e o cerceamento de
defesa, impondo-se a declaração de nulidade do r. acórdão da DRJ para permitir que a
Recorrente realize a prova do crédito pleiteado.
Não verifico qualquer supressão de instância ou inovação nas razões de decidir. O
Acórdão a quo manteve a decisão de indeferimento pelo mesmo motivo apontado no Despacho
Decisório, apenas acrescentando que, além de descumprir o procedimento adequado para a sua
solicitação (que seria um pedido de creditamento extemporâneo, em PER de outro período de
apuração), não trouxe qualquer prova para justificar o aumento do seu alegado direito creditório.
A produção probatória é essencial em qualquer pedido, administrativo ou judicial.
Mesmo que a DRJ ou este Conselho entendessem pela possibilidade de apresentação de 2 PER
para o mesmo período de apuração, isso representaria tão somente que se estaria superando uma
questão preliminar; restaria, de todo modo, pendente a prova do quanto alegado pelo
contribuinte.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ.

III – VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO DO CONTRIBUINTE
Conforme relatado pelo Auditor-Fiscal, o contribuinte realmente tinha direito a
um valor de crédito superior àquele constante do 1o PER/DCOMP. Contudo, enquanto para o
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

contribuinte essa diferença era no valor de R$547.006,00, a diligência apurou que o valor é de
R$512.078,07.
Vejamos os fundamentos para a conclusão da Autoridade Fazendária:
2 - (i) de qual o valor a que o contribuinte tem direito a ser ressarcido pelo saldo credor
de IPI no PA do 4o trimestre de 2009, se tal direito efetivamente existir.
Para efetuar tal análise foi necessária a intimação 19.766/2021.
Diante dos documentos comprobatórios apresentados, que descrevem em detalhes as
operações e atividades da empresa, é possível verificar a existência de industrialização
sob encomenda por conta e ordem de terceiros e, operações de encomenda para entrega
futura.
As descrições dos projetos e das atividades permitem inferir possível erro na
escrituração dos CFOPs causando, assim, diferença no crédito de IPI a ser ressarcido no
quarto trimestre de 2009.
Houve uma diferença nos lançamentos da industrialização por encomenda apresentadas
pelo contribuinte e a confrontação com as notas fiscais apresentadas ao processo no
recurso voluntário, quais sejam:

Portanto, dos R$441.062,41, solicitados a título de diferenças por lançamentos de
industrialização por encomenda, R$ 16.161,88 não apresentam comprovação.
As planilhas apresentadas no documento 4 em resposta à intimação 19.766 (fls. 1069
com seus anexos não pagináveis) relacionam as notas fiscais com suas descrições
(emitente, descrição do produto, número da nota, valor do IPI e seu projeto
relacionado). Tais esclarecimentos são bem detalhados e não carecem de observações,
além das descritas acima, no tocante às industrializações por encomenda (notas fiscais
não encontradas no processo).
Nos lançamentos decorrentes de entrega futura foram lançadas 19 notas fiscais no
campo das notas fiscais de créditos extemporâneos e demais créditos do PER. Ao
confrontar as 19 notas fiscais lançadas com as notas fiscais apresentadas ao processo no
recurso voluntário não foi localizada a nota fiscal lançada no item 10 PER
21684.18551.210513.1.1.01-1393 (valor do IPI destacado de R$ 5.401,15). Mesmo com
o detalhamento das atividades, operações e projetos apresentados pelo contribuinte em
resposta à intimação 19.766, não é possível validar o crédito pleiteado no item descrito.
Detalhe do lançamento:
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

Para as operações de entrega futura o presente parecer entende por saldo credor passível
de ressarcimento para o 4° trimestre de 2009 o valor de R$100.542,44 (valor solicitado
menos o item 10 do campo notas fiscais de créditos extemporâneos e demais créditos
PER 21684.18551.210513.1.1.01-1393).
Para complementar a análise do saldo credor passível de ressarcimento se faz necessária
a análise dos estornos das operações na escrita fiscal. Nos documentos processuais os
estornos foram efetuados apenas com relação aos valores pleiteados em ressarcimento
(RAIPI fls. 1072 a 1077 e indicativos de estornos no PER), sem indicativos da reescrita
fiscal para averiguar saldos de períodos anteriores e reflexos prospectivos.
Diante disso, o presente parecer entende que compensações de períodos anteriores
distorcem o saldo passível de ressarcimento conforme tabela a seguir, cálculos
efetuados com auxílio do programa PER/DCOMP:

Diferença de R$ 13.364,90, proveniente do cálculo com o aproveitamento de créditos de
períodos anteriores e sem tal aproveitamento, que o presente parecer entende por
créditos não passíveis de ressarcimento do período.
Com base nas análises acima o presente parecer vislumbra o seguinte saldo credor
passível de ressarcimento, após a reclassificação dos CFOPs, para o 4o Trimestre de
2009, descontados os valores do 1o PER já reconhecido:

Contra tais argumentos, assim se manifestou o contribuinte:
2. O Parecer reconhece a validade de grande parte (89,21% do total) do crédito
pleiteado, conforme abaixo resumido:
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

(...)
3. No que diz respeito à ausência das notas fiscais no 1669 e 12286, cumpre informar
que estão juntadas aos autos às fls. 471 e 411, respectivamente. Noutro bordo, requer-se
a juntada das notas fiscais no 2185, 2318 e 1810 (Conjunto - Doc. 01), uma vez que,
diante do grande volume de documentos apresentados no recurso e em diligência, foram
extraviadas na juntada. As referidas notas fiscais dão conta do crédito de IPI no
montante de R$ 15.869,98, que devem ser considerados no cômputo do montante em
questão.
4. No tange à ausência de determinadas notas fiscais que foram o crédito complementar,
pondera-se que são documentos datados de 2009, muito antigos portanto, de modo que a
Recorrente não logrou localizá-lo em 100% em seu arquivo morto. De toda forma, trata-
se de lançamento legítimo, o que se pode verificar pelo alto percentual de conformidade
e de acurácia de que própria a auditoria e diligência realizada constatou com relação aos
números e documentos apresentados.
5. Requer-se que se considere, portanto, a integralidade do crédito pleiteado.
Apesar do inconformismo do recorrente, observo que não é possível conceder
100% do crédito solicitado com base no argumento do “alto percentual de conformidade e de
acurácia de que própria a auditoria e diligência realizada constatou”, o qual, no caso, foi de
89,21%. Da mesma forma, inaceitável o argumento de que determinadas notas fiscais solicitadas
são muito antigos e que não foi possível localizá-los, pois a legislação determina que o
contribuinte deve guardar todos os documentos pelo tempo que for necessário para a
homologação dos pedidos de crédito ou a ocorrência de decadência/prescrição.

IV – DO ESTORNO DOS CRÉDITOS PLEITEADOS
O Auditor-Fiscal responsável pela diligência identificou que, apesar da existência
de parte do crédito extra pleiteado no 4o PER/DCOMP, o pedido não poderia ser deferido, pois
este crédito não foi estornado pelo contribuinte. Vejamos:
3 - (ii) da comprovação de que o contribuinte realizou o estorno das notas fiscais de
simples faturamento, CFOPs X922, na sua escrita fiscal (livro RAIPI), bem como nos
PER/DCOMPs respectivos, evitando o creditamento em duplicidade.
O presente item foi prontamente atendido pelo contribuinte no documento 7 da resposta
à intimação 19.766/2021 (fls. 1481 a 1517 do processo).
Faço a ressalva para as análises do item 2 que levaram o presente parecer a entender por
créditos não passíveis de ressarcimento o valor de R$13.364,90.
Análise dos estornos na escrita fiscal descritas nos itens 4 e 6 a seguir.
4 - (iii) da comprovação de que o valor do 1o PER, R$170.073,05, novamente incluído
no 2o PER (que não pedia unicamente a diferença entre as apurações, mas sim o valor
total do PA), não foi utilizado em duplicidade;
O valor total solicitado de R$ 717.079,05 foi estornado pelo contribuinte em momentos
distintos. Primeiramente em dezembro de 2011 quando da transmissão do 1o PER
28702.93421.161211.1.1.01-2262 (no seu livro de registros do IPI e na escrita fiscal) e,
posteriormente, a diferença pleiteada foi estornada (apenas nos registros do IPI,
mas não estornou da escrita fiscal, fls. 1679 a 1683 do presente processo) em maio
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

de 2013 quando da transmissão do 2o PER 21684.18551.210513.1.1.01-1393
(documento 7 da resposta à intimação fls. 1481 a 1517 do processo).
Portanto, conforme já reconhecido pelo contribuinte, o valor solicitado no 2o PER de
R$717.079,05 está errado. A discussão deve figurar apenas sobre a diferença de
R$547.006,00. Sendo que na escrita fiscal não consta tal estorno (fls. 1679 a 1683 do
processo).
Contra tais argumentos, assim se manifestou o contribuinte:
4 - (iii) da comprovação de que o valor do 1o PER, R$170.073,05, novamente incluído
no 2o PER (que não pedia unicamente a diferença entre as apurações, mas sim o valor
total do PA), não foi utilizado em duplicidade
8. O Parecer certifica que o valor total solicitado foi estornado em dois momentos
distintos do saldo credor do IPI: quando da transmissão do primeiro PerDComp e,
posteriormente, quando a diferença pleiteada foi estornada dos registros do IPI por
oportunidade da PerDComp que materializou o crédito complementar.
9. De qualquer forma, está claro que a Recorrente não utilizou o crédito ora pleiteado
em duplicidade, já que subtraiu o seu valor do saldo credor do IPI.
5 - (iv) da comprovação de que o valor do crédito complementar não foi utilizado para
dedução com IPI devido na escrita fiscal, entre o PA do seu registro contábil e o do seu
estorno na escrita (ou seja, até a data da apresentação do 2o PER);
10. Em resumo, o Parecer sustenta que o crédito pleiteado teve os seus efeitos
anulados no Livro de Apuração do IPI (RAIPI), mas não da “escrita fiscal”, assim
entendido os lançamentos na EFD-IPI-ICMS, conforme os documentos de fls.
1679/1683.
11. Sucede, no entanto, que não assiste razão ao Parecer nesse aspecto. É que a análise
fiscal se baseou no saldo credor do IPI (para o CNPJ da filial 0006-96), de maio de
2013 (data de transmissão da 2a PerDcomp), no valor de R$1.420.687,14, fls.
1679/1683 dos autos.
12. Contudo, a baixa do valor pleiteado nestes autos pode ser vista na EFD-
IPI/ICMS retificada, relativa ao mês de julho de 2013. Nesse sentido, calha conferir as
EFDs dos meses de maio, junho e julho, sob Doc. 2, 3 e 4 ora juntados.

13. Como se pode verificar, a Recorrente procedeu à baixa manual do crédito
diretamente no saldo credor do imposto. Entre o mês de junho e o de julho de 2013
referido saldo foi reduzido em R$1.047.319,32, valor este exatamente igual ao pleiteado
nestes autos e nos dois demais que lhe são correlatos. Confira-se a que o valor do
estorno (e da diferença entre os saldos credores do imposto) corresponde aos montantes
objeto destes autos (e dos outros dois correlacionados).
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

14. Por fim, sem prejuízo de que, de fato, o crédito complementar fora anulado na EFD,
cabe argumentar ponderar que em nenhum momento o CARF solicitou que se
procedesse a análise da EFD-IPI-ICMS. Estava claro no referido acórdão que o
estorno da escrita fiscal deveria ser realizado mediante consulta ao RAIPI.
15. Em verdade, a Recorrente continuou adotando o Livro RAIPI em sua versão
eletrônica anterior, já que este é provido pelo seu sistema de informática (ERP). Com
base nesse sistema, se providencia a geração automática dos arquivos da EFD-
IPI/ICMS. No entanto, na situação ora descrita o sistema não gerou
automaticamente o lançamento do estorno, de maneira que, neste caso específico,
se processou a baixa manual do crédito diretamente no saldo credor do IPI.
16. Com efeito, a Recorrente reitera que o valor do crédito complementar não foi
utilizado em duplicidade e que ele foi, de fato, estornado do saldo credor, como
claramente demonstrado nesta petição.
17. De todo o modo, caso assim não fosse – o que se admite apenas para argumentar, já
que não se considera que isso seja realmente necessário - a Recorrente se coloca à
disposição do Emérito Julgador para proceder à eventual retificação adicional ou
complementar de qualquer obrigação acessória que seja permitida pelos sistemas de
informática e pela legislação, conforme o que vier a ser determinado.
Sem razão o recorrente. Sobre o argumento da defesa de que procedeu à
retificação da EFD ICMS/IPI para registrar o estorno da diferença entre o 1o e o 2o PER, devo
destacar que a legislação não permite este procedimento, conforme art. 7o, § 1o, do Decreto no
70.235/72 (recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei ordinária):
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Nesse mesmo sentido, a Súmula Vinculante CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Além da vedação imposta pela legislação, há outra questão relevante que impede a
aceitação deste argumento: como o valor da diferença pleiteada somente foi estornada agora, já
houve a sua utilização na escrita fiscal para dedução com o IPI devido pelas saídas. Logo, a
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

simples retificação, mesmo que tivesse sido efetivada ANTES do início do procedimento fiscal,
deveria estar acompanhada da completa retificação da escrituração em relação aos períodos
posteriores, bem como do recolhimento do IPI que havia sido compensado dentro da escrita
fiscal com o valor posteriormente pedido em ressarcimento (no 2o PER), a fim de evitar a
duplicidade de utilização do crédito, o que não ocorreu.
Quanto ao argumento de que a diligência fiscal concluiu pela existência de
estorno no Livro de Apuração do IPI (RAIPI), apesar de sua inexistência na EFD ICMS/IPI,
devo destacar que está vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração do Livro
Registro de Apuração do IPI, conforme a Cláusula segunda do AJUSTE SINIEF no 02, de
03/04/2009 (publicado no DOU de 08/04/2009):
Dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital - EFD.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita
Federal do Brasil, na 133a reunião ordinária do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, realizada em Teresina, PI, no dia 3 de abril de 2009, tendo em
vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte
A J U S T E
CAPITULO I
DA INSTITUIÇÃO DA EFD
Cláusula primeira. Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital - EFD, para uso pelos
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.
§ 1o A Escrituração Fiscal Digital - EFD compõe-se da totalidade das informações, em
meio digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse das
administrações tributárias das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB.
§ 2o Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da EFD, as
informações a que se refere o § 1o serão prestadas em arquivo digital com assinatura
digital do contribuinte ou seu representante legal, certificada por entidade credenciada
pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
§ 3o O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração do:
I - Livro Registro de Entradas;
II - Livro Registro de Saídas;
III - Livro Registro de Inventário;
IV - Livro Registro de Apuração do IPI;
V - Livro Registro de Apuração do ICMS;
VI - documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP.
VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

Cláusula segunda. Fica vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração dos
livros e do documento mencionados no § 3o da cláusula primeira em discordância com o
disposto neste ajuste.
CAPÍTULO II
DA OBRIGATORIEDADE
Cláusula terceira. A EFD será obrigatória, a partir de 1o de janeiro de 2009, para todos
os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.
Deve ser ressaltado que não se trata de crédito desconhecido pelo contribuinte; na
verdade, o contribuinte já havia escriturado tal crédito, porém entendia, inicialmente, que este
crédito não era ressarcível, e que, portanto, deveria ser utilizado para dedução na escrita fiscal
com o IPI devido pelas saídas. Posteriormente, verificou que poderia aumentar seu saldo de
crédito ressarcível; tais fatos levam à conclusão de que, sem o estorno, houve a sua utilização em
duplicidade, pois o referido crédito já havia sido escriturado.
Por fim, quanto ao argumento de que em nenhum momento o CARF solicitou que
se procedesse a análise da EFD ICMS/IPI, observo que de forma alguma seria possível supor que
uma Resolução de Turma deste Conselho possa se sobrepujar à legislação vigente; mesmo que,
por hipótese, a Resolução tivesse se limitado ao livro RAIPI, não poderia o Auditor-Fiscal, cuja
atividade é estritamente vinculada à lei, ignorar o fato de que, durante suas análises, verificou a
inexistência do referido estorno, fato este que é determinante para a negativa de qualquer pedido
de ressarcimento.
De qualquer sorte, observo que tal limitação não consta nos demais itens da
Resolução, que implicam uma análise completa por parte da Autoridade Fazendária que realizou
a diligência:
(i) de qual o valor a que o contribuinte tem direito a ser ressarcido pelo saldo credor de
IPI no PA do 4o trimestre de 2009, se tal direito efetivamente existir;
(ii) da comprovação de que o contribuinte realizou o estorno das notas fiscais de simples
faturamento, CFOPs X922, na sua escrita fiscal (livro RAIPI), bem como nos
PER/DCOMPs respectivos, evitando o creditamento em duplicidade;
(iii) da comprovação de que o valor do 1o PER, R$170.073,05, novamente incluído no
2o PER (que não pedia unicamente a diferença entre as apurações, mas sim o valor total
do PA), não foi utilizado em duplicidade;
(iv) da comprovação de que o valor do crédito complementar não foi utilizado para
dedução com IPI devido na escrita fiscal, entre o PA do seu registro contábil e o do seu
estorno na escrita (ou seja, até a data da apresentação do 2o PER);
(v) da comprovação de ter realizado o estorno na escrita fiscal do crédito complementar
pleiteado neste processo;
De imediato é possível identificar que, para a elucidação dos itens acima, exceto o
(ii), seria necessário examinar a EFD ICMS/IPI. Logo, não é possível conceder a diferença de
crédito pleiteada, tendo em vista a inexistência de estorno deste valor na EFD ICMS/IPI, como
exige a legislação, o que possibilita a utilização do crédito em duplicidade, ou seja, tanto por
dedução na escrita fiscal quanto através de ressarcimento.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720225/2013-41

V – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1724
DF CARF MF
Original